Tribunal: TJBA
Processo: 8025723-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025723-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILENE AQUINO DOS ANJOS Advogado(s): ALESANDRA ALVES NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE Advogado(s): Ementa: Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Progressão funcional. Enquadramento funcional de servidora municipal. Determinação judicial de adequação aos parâmetros legais vigentes. Manutenção da decisão. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença que, ao dar prosseguimento à obrigação de fazer, determinou a adequação do enquadramento funcional da parte exequente aos parâmetros da Lei Municipal nº 800/2010, a fim de viabilizar a apuração do crédito decorrente de progressões por tempo de serviço, anteriormente reconhecidas judicialmente. A agravante sustenta que já teria apresentado planilha de cálculos observando a legislação vigente, de modo que a nova exigência judicial iria de encontro ao direito adquirido da Autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que impõe à parte exequente a adequação do enquadramento funcional da servidora com base na legislação municipal vigente (Lei nº 800/2010) configura: (i) afronta à coisa julgada formada na ação de conhecimento; (ii) inovação indevida na fase de cumprimento de sentença; e (iii) se há necessidade de esclarecimento técnico, por meio de perícia, diante da complexidade do enquadramento funcional. III. Razões de decidir 3. A determinação judicial não modifica o conteúdo do título executivo, mas visa apenas possibilitar a correta liquidação da obrigação de fazer, dependente da apuração do grau funcional atual da servidora. 4. Não se verifica prejuízo processual à parte exequente, tampouco inovação indevida, pois a providência é necessária para a efetiva e segura execução do julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 509 e 515. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.